Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713018-30.2018.8.07.0007 RECORRENTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO RECORRIDO: MANOEL NONATO DA SILVA, MARLENE NONATO DA SILVA, MAURILIO NONATO DA SILVA, MARLETE NONATA DA SILVA GIMENES, MARCO NONATO DA SILVA, RONAN REIMEDES DE SOUZA, AILTON COELHO ALVES, LUCILLE SALIBA REBOUCAS COELHO ALVES, LUDMILLA SALIBA COELHO, OLANIR JORGE XAVIER, ESPÓLIO DE ALCIDES SOARES DA SILVA, SEBASTIANA TEIXEIRA DIONIS, EDINALDO GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. "ACESSIO POSSESSIONIS". AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. I –O reconhecimento da usucapião extraordinária requer a comprovação da posse sem oposição, do “animus domini” e do decurso de tempo, sendo possível o possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. II – Não havendo prova robusta da posse dos antecessores sobre a integralidade do imóvel cuja propriedade se pretende, nem prova da continuidade da posse pelo autor, deve-se julgar improcedente o pedido. III – A reconvenção constitui ação autônoma e, não sendo conhecida, deve ser extinta sem resolução do mérito, com a condenação dos reconvintes às custas e honorários. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 374, incisos I a IV, 369 e seguintes, 384, 489, e 561, todos do Código de Processo Civil, afirmando cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, e deficiência de fundamentação, porquanto a matéria demandava a dilação probatória negada; b) artigos 215, 427, 475, 476, 891, 896, 901, parágrafo único, 906, 907, 1200 e 138, todos do Código Civil, asseverando apreciação indevida das provas coligidas aos autos, seja em relação aos contratos, seja em relação às escrituras públicas e a caracterização do direito possessório objeto da lide. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 374, incisos I a IV, 369 e seguintes, 384, 489, e 561, todos do Código de Processo Civil, e 215, 427, 475, 476, 891, 896, 901, parágrafo único, 906, 907, 1200 e 138, estes do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que o cerne da fundamentação do acórdão combatido reside na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. A apreciação das teses recursais implica, assim, o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares (7/STJ e 211/STJ) também impedem o trânsito do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019), e no AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012